Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726610-55.2024.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: LUCIA ONIVES DE MATOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito civil e processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Metodologia de aplicação da SELIC. Resolução 303/2019 do CNJ. Inocorrência de “bis in idem” ou anatocismo. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra a decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da parte exequente, questionando a aplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n. 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação. III. Razões de decidir 4. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma disciplinadora de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o). 5. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor, tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo). 6. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo ou “bis in idem”. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Argumentam pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados ou, alternativamente, que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, indicam ofensa ao artigo 3° da EC 113/2021, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Destacam, ainda, a orientação firmada no Tema 435 do STF e na ADC 58. Requerem, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021